Tribunal: TJMT
Processo: 1015369-05.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015369-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,]

Parte(s):
[GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA GONCALVES E CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.126.502/0001-05 (AGRAVADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (AGRAVADO), DANIELA CORTES SCHULZE MACHADO - CPF: 550.286.321-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (AGRAVADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (AGRAVADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (AGRAVADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (AGRAVADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (AGRAVADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (AGRAVADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (AGRAVADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (AGRAVADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (AGRAVADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (AGRAVADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (AGRAVADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APROVAÇÃO DE LEI PELA CAMARA DE VEREADORES – DOAÇÃO DE TERRENO – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EDIS – ENTENDIMENTO PREVALENTE DAS CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – IMUNIDADE PARLAMENTAR – TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. Tese fixada, em repercussão geral, no Tema 469/STF.

Decisão que reconheceu a ilegitimidade dos vereadores mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública nº
0007467-16.2015.8.11.0004
, movida em desfavor de
TRANSPORTADORA GONCALVES E CIA LTDA - ME E OUTROS
, que reconheceu a ilegitimidade dos Vereadores para figurarem no polo passivo da demanda, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com relação à estes.

O Juízo de 1º Grau determinou o levantamento de eventual indisponibilidade de bens que tenha recaído sobre o patrimônio dos Recorridos.

S
ustenta o Agravante que, os autos de origem informam a doação de bens imóveis pertencentes ao Município de Barra do Garças, à pessoas jurídicas de direito privado e pessoas físicas, em decorrência de ato praticado pelo então Prefeito Municipal, referendado pelos Vereadores Municipais, sem a realização do devido procedimento licitatório ou demonstrado o interesse público relevante, a motivar o ato administrativo.

Assevera que, o ato praticado não observa aos princípios da legalidade, eficiência, moralidade e da impessoalidade, ensejando privilégios e favorecimento indevidos, bem como a dilapidação do patrimônio público.

Argumenta que, inobstante a Constituição Federal contenha previsão acerca da inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato, a imunidade parlamentar não é absoluta.

Afirma que, práticas abusivas e excessos, não guardam pertinência com o exercício do mandado, sendo hipóteses de inaplicabilidade da imunidade prevista da Magna Carta.

Alega que, em se tratando de lei de efeito concreto, manifestamente constitucional e em inobservância à legislação que rege a doação de bens públicos, enseja a responsabilidade pessoal das autoridades envolvidas na formação do ato legislativo.

Aduz que, a imunidade guarda estrita relação com o exercício do mandato político, visando garantir a independência do agente, não tendo qualquer influência na responsabilização deste por ato de improbidade administrativa, quando a prática da atividade legislativa implicar em abuso de poder, desvio de finalidade ou violação aos princípios da Administração Pública.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão agravada, com o consequente restabelecimento das medidas cautelares deferidas. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (id. 100609991).

Contrarrazoes apresentadas por Julio Cesar Gomes dos Santos no id. 103414483 e por Valdei Leite Guimaraes e Joao Rodrigues de Souza no id. 103559974.

O Parecer Ministerial se manifesto pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público moveu Ação Civil Pública em desfavor do Prefeito Municipal de Barra do Garças, Sr. Roberto Angelo de Farias, Transportadora Gonçalves e Cia Ltda - ME e em desfavor de Vereadores Municipais de Barra do Garças, ao fundamento de que o Chefe do Executivo Municipal encaminhou Projeto de Lei ao Poder Legislativo Municipal, intentando obter autorização para efetuar a doação de bem público à pessoa física mencionada.

Narra na exordial que, o Projeto de Lei nº 11/2014, foi aprovado, por unanimidade, autorizando a doação do terreno em favor de particular, por meio da Lei Municipal nº 3.498/2014, sem que fosse demonstrado o interesse público e a motivação para dispensa de licitação, de imóvel avaliado em cinquenta e quatro mil reais; revelando a inobservância aos princípios que regem a Administração Pública.

Em sede de despacho saneador, sobreveio a decisão agravada, que reconheceu a ilegitimidade dos Vereadores para integrarem o polo passivo, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação a estes.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade dos Vereadores do Município de Barra do Garças para integrarem o polo passivo da demanda.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 600.063/SP, cuja repercussão geral fora reconhecida, fixou a tese de que, nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.

Inobstante o posicionamento deste Relator em sentido contrário, prevalece o entendimento nas Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo desta Egrégia Corte, que tal precedente se aplica aos casos como o dos autos.

Assim, forçoso reconhecer a imunidade parlamentar judicial dos vereadores, afastando a legitimidade destes para figurarem no polo passivo da demanda, para evitar a procrastinação da decisão do recurso por um único pensamento divergente.

A propósito, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-VEREADORES – APROVAÇÃO DE LEI SUPOSTAMENTE INCONSTITUCIONAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMUNIDADE PARLAMENTAR – CARACTERIZAÇÃO – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA NOS PARÂMETROS DO PRECEDENTE – DISTINGUISHING – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do

RE

600.063/SP,

em

sede

de repercussão geral,
nos limites da circunscrição

do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato,

os

vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.

2. In casu, restando evidenciada a relação entre o fato em tese ofensivo e a atividade do parlamentar, bem como tendo as declarações sido feitas nos limites da circunscrição do Município, os Requeridos estão abrangidos pelo campo de incidência da imunidade parlamentar.

3. O distinguishing é a técnica por meio da qual não se aplica um determinado precedente vinculante, por se reconhecer que a situação examinada não se insere nos parâmetros de incidência do julgamento paradigma; situação não evidenciada na hipótese dos autos.” (N.U 1015367-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 23/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – EX-VEREADORES – APROVAÇÃO DE LEI INCONSTITUCIONAL – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – EXCLUSÃO DA LIDE ORIGINÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM RELAÇÃO A ELES – ACERTO – DESPROVIMENTO.

Ex-vereadores são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, já que a sua participação fica restrita à aprovação da lei que autorizou a doação de bem público, sem que os requisitos legais exigidos tivessem sido atendidos
e
os parlamentares municipais
, segundo entendimento do STF, proferido no julgamento do RE n. 600.063/SP, em Repercussão Geral,
são, judicialmente, imunes por seus votos, nos limites da circunscrição do Município, quando houver pertinência com o exercício do mandato.

Correta a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores e, consequentemente, excluiu-os do polo passivo do processo, julgando extinta a ação, sem resolução do mérito, com relação a eles
.” (N.U 1015490-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Feitas estas considerações, deve permanecer incólume a decisão que reconheceu como ilegítimos a figurarem no polo passivo da demanda, os Vereadores da Câmara Municipal de Barra do Garças.

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Entendo que o vereador pode responder, ele não é parte ilegítima. No entanto, quando se imputa ao vereador o ato de improbidade, apenas pelo fato de votar no sentido de aprovar, sem nenhum outro liame, é óbvio que deve ser respeitada a inicial, por falta de elemento configurador de ato de improbidade administrativa, porque o vereador tem o direito de votar como melhor lhe aprouver.

Não digo que ele é parte ilegítima porque, se está evidenciado o ato de improbidade administrativa, como por exemplo, no caso de um vereador ser flagrado exigindo valor a fim de votar favorável em determinada matéria, configurada está a concussão e o ato de improbidade administrativa.

Portanto, o vereador não é parte ilegítima em todos os casos, mas se não houver a imputação de fato certo, determinado e configurador de ilícito, o vereador não pode ser processado pelo exercício pleno. Manifestei esse entendimento há alguns anos no caso de magistrados, o artigo 41 da LOMAN diz que o juiz não pode ser responsabilizado pelo teor do voto que proferiu; desde que não se comprove que tenha agido por razões outras além da liberdade de decidir.

Com essa ressalva, acompanho o voto do relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022